Tribunal: TJPA
Processo: 0800540-19.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2021-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800540-19.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: HERBERT DE CASTRO TEIXEIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO OBSERVÂNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE E INADEQUAÇÃO DO USO DO DISPOSITIVO. IMPROCEDENCIA DA ARGUIÇÃO. RE 641.320 (TEMA 423). SÚMULA VINCULANTE Nº 56. REsp Nº 1710674/MG (TEMA 993). ARTIGO 146-B, INCISO IV, DA LEI 7.210/1984. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAIS.

UNANIMIDADE.

1- Não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República) e ao dever de fundamentação das decisões de órgão do Poder Judiciário (artigo 93, inciso IX, da Constituição da República). Até mesmo porque a necessidade e adequação da monitoração eletrônica,
in casu
, foram identificadas a partir de jurisprudência sedimentada em torno da ausência de estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que o apenado cumpre pena, correlacionada à previsão legal a respeito desse meio de fiscalização.

2- Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Agravo em Execução Penal e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos
.

Belém, ___ de ____ de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Herbert de Castro Teixeira Fernando, em irresignação à exigência de monitoração eletrônica na decisão de deferimento de progressão ao regime aberto, da lavra do Juízo da Vara Única de Execuções de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, no Processo de nº 0025759-67.2017.8.14.0401.

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Id.

4406814- Pág. 9 a 10):

a intimação pessoal de membro da Defensoria Pública, a fim de proceder a SUSTENTAÇÃO ORAL6 das razões do agravo manejado; incluindo-se do v. acórdão, conforme determina o inciso I do artigo 128 da Lei Complementar Federal n.º 80/94;

o PROVIMENTO do presente RECURSO para, demonstrada a não observância da Individualização da pena, a ausência de motivação para determinação de monitoração eletrônica, bem como, a ausência de necessidade e inadequação do uso do dispositivo, seja reformada a decisão de piso, a fim de sustar a exigência de monitoração eletrônica da Agravante;

segue PREQUESTIONADO, para fins de recurso especial e extraordinário, o artigo 5º, XLVI; artigo 93, IX, todos da CRFB; artigos 1º; 146, B, IV e 146, D, I, todos da LEP; artigo 10.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

Em contrarrazões (Id. 4407017), o Ministério Público arguiu pela manutenção do ato judicial recorrido.

Conclusos os autos ao juiz, este sustentou a sua deliberação (Id. 4407021 - Pág. 1).

Apresentados ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito.

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (Id. 4476284).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O presente agravo em execução penal preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

O objeto da insurgência correlata foi assim motivado pelo magistrado
a quo
(Id.

4407019):

Dessa forma, o(a) apenado(a) cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, § 1º, "c", Código Penal). Obrigar-se-á, durante sua estada na Casa de Albergado, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o apenado, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente cursos e realize outras atividades autorizadas (art. 36 do Código Penal). Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF. Nesse sentido, segue a jurisprudência assente nos tribunais pátrios:

(...)

Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP, concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP: (...)

Pois bem.

Não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República) e ao dever de fundamentação das decisões de órgão do Poder Judiciário (artigo 93, inciso IX, da Constituição da República). Até mesmo porque a necessidade e adequação da monitoração eletrônica,
in casu
, foram identificadas a partir de jurisprudência sedimentada em torno da ausência de estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que o apenado cumpre pena, correlacionada à previsão legal a respeito desse meio de fiscalização
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 641.320 (Tema 423), tomado como paradigma, referente à falta de vagas ou inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento de reprimenda, elencou parâmetros para a concessão da prisão domiciliar nesses casos.

Eis a ementa correspondente:

Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2
.
Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
.
3.
Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado
. 4.
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii)

a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; (iii
) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto
.
Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto:
o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto
.

(Destaquei)
(RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Editou o Pretório Excelso a Súmula Vinculante nº 56: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

O Superior Tribunal de Justiça já afirmou que as limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico não são mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições - a medida não implica em supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal (HC 383.654/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017).

Do julgamento do Recurso Especial nº1710674/MG (Tema 993), admitido como representativo de controvérsia, é possível apreender não haver óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime aberto, quando inexistir estabelecimento prisional adequado ou similar no lugar de cumprimento da punição; embora, é bem verdade, seja plausível que o juízo da execução aprecie a

possibilidade

e

conveniência

de,

no

caso concreto, converter o restante da pena a ser cumprida pelo executado

em

pena

restritiva de direitos ou estudo.

Ao determinar a prisão domiciliar do agravante e definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, correlacionando aos julgados referidos, o juiz de primeiro grau utilizou-se da discricionariedade disposta na Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), mais, especificamente no artigo 146-B, inciso IV, desta.

Não há, portanto, como acolher as alegações do agravante.

Para melhor fundamentar, eis precedentes desta Egrégia Corte de Justiça sobre a questão:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não afronta o princípio da individualização da pena a decisão do Juízo da execução da pena que ao deferir a progressão para o regime aberto, fundamentadamente, determina a sujeição do apenado ao regime aberto domiciliar com monitoração eletrônica, devido à inexistência da Casa de Albergado ou estabelecimentos congêneres. Precedente do STJ. 2. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2019.05246758-23, 211.072, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO DOMICILIAR, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA IMPOSIÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Deve ser mantido o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto domiciliar, com monitoração eletrônica, quando constatado que o magistrado fundamentou, de modo satisfatório e em conformidade com o entendimento dos tribunais superiores, a sua necessidade, ante a inexistência da Casa de Albergado ou estabelecimentos congêneres no Estado do Pará.

2. Agravo em execução conhecido e improvido, à unanimidade.

(2019.05162888-15, 210.752, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-13)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 28/04/2021